Tribunal: STF
Processo: HC 199767
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado, em causa própria, contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Especial 1.788.912/DF, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. PEDIDO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME, SOB O ÚNICO FUNDAMENTO DE QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E DA DIGNIDADE HUMANA DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SOBRE O TEMA. EXISTÊNCIA DE VOTO-VENCIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NO QUAL SE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE, À LUZ DO QUADRO FÁTICO DOS AUTOS, QUE O DEVEDOR OSTENTA VIDA LUXUOSA E COM BENS APARENTEMENTE OCULTADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (pág. 1 do doc. eletrônico 16).
    O impetrante registra, inicialmente, que “não convém […] adentrar, aqui, no mérito do cumprimento de sentença, visto que não é este o objeto da presente ordem de Habeas Corpus, mas tão somente a questão ligada à ilegalidade / inconstitucionalidade da suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio do passaporte” (pág. 5 da petição inicial).
    Anota, em seguida, que “as razões utilizadas pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar a constrição da [sua] CNH e [do seu] passaporte […], com a devida vênia, ignoraram a realizada fática” (pág. 5 da petição inicial).
    Destaca que, para indeferir o pedido de constrição formulado pela exequente nos autos de cumprimento de sentença, “o juízo de 1º grau levou em consideração a [sua] realidade financeira […], posto que não foi possível lograr êxito patrimonial por não haver. Também restou consignado que […], de fato, é beneficiado pela gentileza e bom trato de seus parentes por afinidade, já que as viagens foram custeadas integralmente por seu sogro e sogra, além dos seus irmãos que residem nos Estados Unidos” (pág. 5 da petição inicial).
    Defende, por conseguinte, que a sua “liberdade de locomoção […], inserta no inciso XV do artigo 5º, que abrange o direito de deixar o território nacional, sofre embaraço indevido pela apreensão de passaporte ou pela suspensão da carteira nacional de habilitação” (pág. 7 da petição inicial).
    Enfatiza, nesse contexto, que “a apreensão de passaporte ou da carteira nacional de habilitação como atos executivos atípicos [art. 139, IV, do CPC] enseja violação ao direito de liberdade de locomoção (artigo 5º, incisos XV e LIV) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1ª, inciso III)” (pág. 7 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que “em nenhum momento restou demonstrada a [sua] recalcitrância […] ou o [seu] intuito de fraudar a lei ou o pagamento da dívida em si, até mesmo realizou alguns pagamentos e tentou, por diversas vezes, um acordo para o pagamento do débito” (pág. 10 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “Sob tais argumentos, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o Paciente privado da liberdade de locomoção, pleiteia- se a CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, a fim de determinar a suspensão da decisão que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Paciente e a apreensão de seu Passaporte, determinando-se a expedição de ofício à Autoridade Coatora para sejam tomadas as medidas cabíveis e urgentes ao desfazimento do ato por ela praticado; 
    Caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa, que suspensa liminarmente os efeitos da decisão proferida pela Autoridade Coatora, até o julgamento final de mérito da ADI 5.941; 
    Subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer-se, ao menos, seja determinado um PRAZO DE DURAÇÃO da suspensão e apreensão dos referidos documentos, visto que até mesmo no âmbito penal a imposição de tal medida é determinada por prazo específico; 
    […]
    Ato contínuo, após oitiva do Ministério Público como fiscal da lei, seja o presente remédio constitucional julgado procedente, ao final, deferindo a ordem e confirmando-se a decisão liminar” (pág. 18 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 
    Isso porque, da breve leitura do acórdão questionado, não vislumbro, de imediato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Diante de tal quadro, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, indefiro o pedido. 
    Dispenso as informações da autoridade apontada como coatora.
    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator